Tribunal: TJMT
Processo: 1037041-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037041-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CLAYTON DA SILVA TAVARES (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLAYTON DA SILVA TAVARES - CPF: 141.905.751-00 (EMBARGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em agravo interno, no qual se manteve decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do banco e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação de reparação de danos materiais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ajuizada por Clayton da Silva Tavares.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao manter a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastar a alegada competência da Justiça Federal, mesmo diante da tese de que a controvérsia versaria unicamente sobre atualização monetária e não má gestão;

(ii) saber se houve omissão quanto ao reconhecimento da prescrição e à análise de provas documentais apresentadas pela parte autora.

III. Razões de decidir

Não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, uma vez que as alegações do embargante foram devidamente apreciadas no julgamento do agravo interno, com base na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1150).

A fundamentação do acórdão deixou claro que a demanda versa sobre responsabilidade do Banco do Brasil na qualidade de gestor do Fundo PASEP, por eventual falha na prestação do serviço, configurando hipótese de sua legitimidade passiva.

O reconhecimento da competência da Justiça Estadual decorre da natureza da lide e da tese fixada no Tema 1150 do STJ, que diferencia as hipóteses de má gestão daquelas em que se discute recomposição do saldo por ato normativo do Conselho Diretor.

Os embargos demonstram mera inconformidade com o resultado do julgamento e intentam rediscutir matéria já decidida, finalidade não autorizada na via estreita dos declaratórios.
O prequestionamento é desnecessário diante da rejeição dos embargos e da aplicabilidade do art. 1.025 do CPC, que reputa incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida e devidamente fundamentada. 2. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a competência da Justiça Estadual para julgamento de ações referentes à má gestão de contas do PASEP foram fixadas pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), afastando-se a alegação de competência da Justiça Federal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Em suas razões, o Banco Embargante sustenta a existência de
contradições e omissões
no acórdão embargado, notadamente por deixar de reconhecer que a pretensão da parte autora não versa sobre desfalques ou má gestão bancária, mas sim sobre a
revisão dos critérios de correção monetária e juros
adotados no cálculo do saldo da conta PASEP, os quais são de competência exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PASEP. Defende a inaplicabilidade do
Tema 1150 do STJ
, porquanto a controvérsia não incide sobre má gestão bancária, mas sim sobre critérios de atualização monetária, o que afastaria a legitimidade do Banco do Brasil e atrairia a competência da Justiça Federal.

Argumenta que não foram considerados elementos probatórios relevantes, como a planilha de cálculo apresentada pela parte autora, que evidenciaria a intenção de revisar os índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor, em vez de apontar concretos desfalques, aduzindo que o acórdão embargado incorreu em erro material ao manter o Banco como legítimo para responder à ação, mesmo com a comprovação de ausência de má gestão, e requer, ao final, que sejam
acolhidos os embargos com efeitos modificativos
para reconhecer a
prescrição
e a
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil, sendo impositiva a extinção do feito, determinando, por fim a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da
legitimidade da União
.

Por fim, o embargante requer o
prequestionamento expresso
dos dispositivos legais que reputa violados, notadamente os
arts. 330, II; 338; 339; 485, VI; e 487, II, todos do Código de Processo Civil
, com o objetivo de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, sustentando que tais normas não foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta
a existência de
contradições e omissões
no acórdão embargado, notadamente por deixar de reconhecer que a pretensão da parte autora não versa sobre desfalques ou má gestão bancária, mas sim sobre a
revisão dos critérios de correção monetária e juros
adotados no cálculo do saldo da conta PASEP, os quais são de competência exclusiva da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PASEP. Defende a inaplicabilidade do
Tema 1150 do STJ
, porquanto a controvérsia não incide sobre má gestão bancária, mas sim sobre critérios de atualização monetária, o que afastaria a legitimidade do Banco do Brasil e atrairia a competência da Justiça Federal.

Argumenta que não foram considerados elementos probatórios relevantes, como a planilha de cálculo apresentada pela parte autora, que evidenciaria a intenção de revisar os índices legais estabelecidos pelo Conselho Diretor, em vez de apontar concretos desfalques, aduzindo que o acórdão embargado incorreu em erro material ao manter o Banco como legítimo para responder à ação, mesmo com a comprovação de ausência de má gestão, e requer, ao final, que sejam
acolhidos os embargos com efeitos modificativos
para reconhecer a
prescrição
e a
ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil, sendo impositiva a extinção do feito, determinando, por fim a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da
legitimidade da União.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e reiterada em agravo interno, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guiratinga, que nos autos da ação de reparação de dano material proposta por
Clayton da Silva Tavares
, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, defende o agravante, a sua ilegitimidade passiva, pois atua apenas como administrador do PASEP, seguindo as diretrizes do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à União. Argui a necessidade de declinação da competência para a Justiça Federal, conforme o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da ação de reparação de danos até que sejam analisadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, extinguindo-se a ação em relação ao recorrente, bem como para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 324601875).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo, a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”.

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada e reiterada, assentada no Tema 1150, do STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026